Tribunal: TJBA
Processo: 8076362-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076362-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANDERSON DE JESUS SANTOS Advogado(s): EDNILSON COUTO DE JESUS JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS CONTRATUAIS. DEPÓSITO JUDICIAL DE PERCENTUAL DA RENDA. INAPLICABILIDADE ÀS DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos por instituições financeiras contra decisão interlocutória que limitou os descontos decorrentes de múltiplos contratos de crédito ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos do consumidor, no bojo de ação fundada na Lei do Superendividamento. Os recorrentes sustentam, em síntese, a impossibilidade de limitação generalizada dos descontos, a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/21 às operações com garantia real e a violação ao princípio do pacta sunt servanda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a possibilidade de limitação judicial dos descontos financeiros na renda do consumidor em situação de superendividamento; (ii) a aplicabilidade da Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento) aos contratos com garantia real; e (iii) a adequação da tutela provisória que determinou o depósito judicial de percentual da renda líquida do autor como medida alternativa à manutenção integral dos descontos contratuais. III. Razões de decidir 3. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/21) introduziu no ordenamento jurídico brasileiro instituto destinado à proteção do consumidor em situação de fragilidade financeira, permitindo a repactuação de dívidas quando evidenciado o comprometimento substancial da renda com obrigações creditícias. 4. O art. 104-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor expressamente exclui do procedimento de repactuação as dívidas provenientes de contratos com garantia real, como os empréstimos vinculados ao saque-aniversário do FGTS, não sendo cabível a suspensão dos respectivos descontos. 5. Evidenciada situação em que o consumidor compromete mais de 100% de seus rendimentos líquidos com o pagamento de dívidas, mostra-se razoável a imposição de medida que concilie a proteção ao mínimo existencial com as garantias legais conferidas ao credor, mediante depósito judicial de percentual da renda e suspensão parcial dos demais descontos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É possível a limitação judicial de descontos financeiros na renda do consumidor superendividado, mediante depósito em juízo de percentual razoável dos rendimentos. 2. As dívidas provenientes de contratos com garantia real, por expressa disposição legal, não se sujeitam ao regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.